Tribunal: STF
Processo: ARE 1529247
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 468, p. 1):



    “TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ICMS. CREDITAMENTO. LEI COMPLEMENTAR N. 87/1996. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS. ITENS ESSENCIAIS AO PROCESSO PRODUTIVO AIDNA QUE DESGASTADOS OU CONSUMIDOS GRADATIVAMENTE. LEGITIMIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.



    I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.



    II – Esta Corte consolidou posicionamento segundo o qual é legítimo o aproveitamento dos créditos de ICMS referentes à aquisição de qualquer produto intermediário, ainda que consumido ou desgastado gradativamente, desde que comprovada a sua essencialidade para a realização do objeto social do estabelecimento empresarial.



    III – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.



    IV – Agravo Interno improvido.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição da República, aponta-se violação aos arts. 97 e 155, § 2º, I, do Texto Constitucional.



    Nas razões recurais, sustenta-se, em síntese, que (eDOC 199, p. 12-20):



    “Situação completamente diversa, porém, é a retratada neste processo, no qual a contribuinte pretende realizar o creditamento de ICM pago na aquisição de produtos intermediários utilizados no processo industrial da mercadoria a ser vendida, sem que estes produtos tenham sido incorporados fisicamente ao produto final, nem sequer consumidos, completa e imediatamente, no processo produtivo.



    Quanto a esses bens a interpretação da regra constitucional da não cumulatividade (art. 155, § 2º, I, da CF/88) não deixa nenhuma margem para dúvida quanto à impossibilidade de creditamento, que só ocorre quando houver circulação da mercadoria. Como não há circulação em relação a esses produtos intermediários, quanto a estes a parte ora recorrida constitui consumidora final, inexistindo fundamento constitucional para creditamento do imposto.



    (...)



    Ao assim fazer, o acórdão recorrido não apenas afastou a aplicabilidade do art. 33, I, da Lei Kandir à hipótese dos autos, assim violando direta e literalmente o art. 97 da Constituição Federal, como também deixou de aplicar a regra constitucional da não cumulatividade (art. 155, § 2º, I, da CF/88) ao caso concreto – eis que os produtos que a contribuinte pretende creditar não são objeto de circulação, como exige tal regra – com fundamento em norma constitucional diversa, o princípio da essencialidade (art. 155, § 2º, III, da CF/88).



    (...)



    Como a regra da não cumulatividade foi afastada com fundamento na aplicação de norma também constitucional, inviável alegar a ausência de violação ao art. 97 da Constituição, pois, in casu, foi efetivamente efetivado controle difuso de constitucionalidade pela Primeira Seção do STJ, ainda que sem menção expressa. Diante disso, é incabível alegar que o acórdão recorrido não afastou a incidência do art. 33, I, da Lei Kandir, tendo simplesmente entendido pela inaplicabilidade do dispositivo ao caso concreto.”



    É o relatório.



    Inicialmente, convém transcrever o assentado pelo Superior Tribunal de Justiça (eDOC 468, p. ):



    “Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de creditamento de ICMS em virtude de entrada de produtos intermediários, em tese, essenciais ao desenvolvimento de suas atividades agroindustriais de produção de açúcar e álcool.



    A partir da análise pericial, a Corte a quo vetou o creditamento pleiteado, haja vista os produtos intermediários foram classificados como de uso e consumo e, portanto, não se integram ao produto final, tampouco são consumidos no processo produtivo.



    Contudo, verifico que tal entendimento destoa da orientação deste Superior Tribunal de Justiça, porquanto "as mercadorias adquiridas como insumos ou produtos intermediários utilizados na consecução da atividade-fim da empresa afasta a sua classificação como de uso e consumo do estabelecimento e, por conseguinte, a limitação temporal ao creditamento do ICMS contida na Lei Complementar 87/1996" (AgInt no REsp n. 1.742.294/SC, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 24/2/2022.)



    De fato, firmou-se nesta Corte a orientação segundo a qual é permitido o aproveitamento dos créditos de ICMS referentes à aquisição de quaisquer produtos intermediários, ainda que consumidos ou desgastados gradativamente, desde que comprovada a necessidade de utilização dos mesmos para a realização do objeto social do estabelecimento empresarial.”



    Nesse contexto, para dissentir das razões consignadas pelo Tribunal a quo, no tocante à legitimidade do creditamento de ICMS decorrente das operações identificada nos autos, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, providências inviáveis em sede de apelo extremo, em virtude da incidência da Súmula 279 do STF e da ausência de ofensa direta à Constituição Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. APROVEITAMENTO DE CRÉDITO. INSUMO. PRODUTO INTERMEDIÁRIO. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1.509.279-AgR-segundo, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 28.10.2024)



    “Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ICMS. Creditamento. Bens intermediários. Controvérsia de índole infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1.498.590-AgR, de relatoria do Min. Luís Roberto barroso, Pleno, DJe 2.9.2024)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. ICMS. APROVEITAMENTO DE CRÉDITO. INSUMO. PRODUTO INTERMEDIÁRIO. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. VIOLAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (RE 1.463.875-AgR, de relatoria do Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 30.4.2024)



    “ DIREITO TRIBUTÁRIO. DÉBITO FISCAL. AQUISIÇÃO DE PRODUTO INTERMEDIÁRIO. ICMS. DIREITO AO CREDITAMENTO. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.404.867-AgR, de relatoria da Min. Rosa Weber, Pleno, DJe 4.9.2023)



    Dessa forma, verifico que o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de dispositivo normativo, mas apenas interpretou norma legal à luz dos fatos e das provas constantes nos autos.



    Com efeito, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional para caracterizar violação à cláusula de reserva de plenário, o que não se verificou no caso concreto.  



    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: AI-AgR 848.332, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24.4.2012, e ARE-AgR-ED 736.780, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.5.2015.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente